Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO OU DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/2003). A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei. n. 11.343/2006 (consumo próprio). Em relação à pena de multa, requereu a isenção do pagamento ou a redução do valor arbitrado a esse título, sob a alegação de hipossuficiência econômica do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se é hipótese de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (consumo próprio); e (iii) analisar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, afastando-se, por conseguinte, os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta para consumo próprio.
4. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada com base apenas na alegada hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.